Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730803-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO AGRAVADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TATIANA TURINI LTDA, TATIANA TURINI DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscilla Vieira Coutinho Sabino contra decisão proferida pela Juíza da 18a Vara Cível do Distrito Federal (ID 88277646 do processo n. 0724191-59.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Hospital da Plastica DF Ltda. – ME e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Salienta que, embora possua renda superior à média da população, suas despesas são consideravelmente elevadas, o que a colocaria em situação de dificuldade financeira temporária. Destacou possuir gastos significativos relacionados a tratamentos médicos decorrentes de complicações da cirurgia estética cujos danos, inclusive, são objeto da presente ação, além de despesas mensais com o tratamento de seu filho, diagnosticado com autismo. Sustenta que a concessão da gratuidade de justiça deve se pautar na análise concreta da possibilidade econômica da parte, devendo ser considerada a situação de hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea, nos termos do artigo 98 do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de concessão de gratuidade a pessoas que, embora possuam rendimentos consideráveis, estão em situação de endividamento ou enfrentam despesas excepcionais. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Sem recolhimento de preparo. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 63194377), o Hospital da Plastica DF Ltda – ME pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso pela ausência de atendimento ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, que o agravo seja desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Instituto de Cirurgia Plástica Tatiana Turini Ltda e Tatiana Turini da Cunha apresentaram contrarrazões de forma conjunta (ID 63480792), na qual requerem, em preliminar, o não conhecimento do agravo em razão do recolhimento das custas iniciais por parte da agravante nos autos do processo originário. No mérito, pugnam apela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, a revelar preclusão lógica. Conforme relatado, a agravante vindica o deferimento do benefício de gratuidade de justiça indeferido na origem, sob o argumento de hipossuficiência financeira para suportar os custos do processo. Contudo, após a decisão do juízo de origem e antes da interposição do agravo de instrumento, recolheu as custas iniciais, consoante comprovante juntado no ID 204098842 dos autos n. 0724191-59.2024.8.07.0001. Na hipótese, o ato de recolher as custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos do processo. Logo, o recolhimento das custas iniciais constituiu ato incompatível com o interesse de recorrer[1], ocorrendo a preclusão lógica do seu pedido. Consoante lição do eminente processualista Ovídio Batista, a preclusão lógica representa a “impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior”[2]. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898480, 07064301820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932[3] do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2]SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 209. [3]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;